Tribunal: TJES
Processo: 0017097-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL P
RODUZIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ÁREA DIVERSA.

RESOLUÇÃO CFM N° 1.845/2008. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGADO PROVIDO AO RECURSO.

I
.
Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade.

II.
Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

III.
Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica

IV
.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017097-20.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JENIVAL SANTOS DA SILVA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

APELAÇÃO CÍVEL: 0017097-20.2015.8.08.0024

APTE:
JENIVAL SANTOS DA SILVA

APT
O
:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JENIVAL SANTOS DA SILVA
,
eis que irresignado com a Sentença de fls. 132/133, que nos autos da ação de cobrança interposta em face de
B
ANESTES SEGUROS S/A
,

julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s

proemia
is
.

Em suas razões recursais às fls. 136/144, a apelante pretende a nulidade da sentença, requerendo a realização de nova perícia médica por médico especialista em ortopedia, visto que o laudo produzido não atestou incapacidade no membro inferior direito, o que resultou na sentença de improcedência.

Contrarrazões juntadas às fls.146/,149 pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0017097-20.2015.8.08.0024

APTE:
JENIVAL SANTOS DA SILVA

APT
O
:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por
JENIVAL SANTOS DA SILVA,
eis que irresignad
o
com a Sentença
de fls. 132/133
,
que nos autos da ação de cobrança interposta em face de

B
ANESTES SEGUROS S/A
,

julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s

proemia
is
.

S
ustenta o Apelante, em suma, a nulidade da sentença, alegando cerceamento ao direito de defesa, por ter sido realizada perícia médica com médico especialista
na
área de cirurgia vascular, não sendo especialista em traumatologia/ortopedia.

Nessa toada, tenho que não assiste razão ao Recorrente.

Isso porque na decisão liminar proferida às fls. 68-verso,
o d. Juízo
a quo
determinou,
conforme pleiteado na petição inicial,
fosse oficiado o Departamento Médico Lega
l para avaliação d
o grau de incapacidade/invalidez do autor/recorrente
.

Realizado o exame pericial médico pelo Dr. Leonardo Lessa Arantes, em 28/11/2016, laudo às fls. 120-verso, foi concluído que o autor possui “
debilidade com deformidade e perda da função motora do quarto e quinto dedos da mão esquerda em grau moderado”
.

O profissional que realizou a avaliação médica, possui ampla experiência, possuindo diversos anos de atuação, inclusive, como médico legista no Departamento Médico Legal.

Ressalta-se que o perito atestou a deformidade de natureza ortopédica na mão esquerda do recorrente, mas não constatou limitação no membro inferior direito, como alega a parte na exordial.

Adiante, nas manifestações ao laudo pericial apresentadas pelas partes,
sequer foram apresentados quesitos complementares, ônus que lhes incumbia a teor do art. 469 do CPC, visando esclarecer acerca de outras lesões que poderiam ou não acometer ao recorrente.

Logo, foi proferida sentença de improcedência,
visto que
a limitação
física
indicada no laudo pericial médico, não decorre do acidente sofrido conforme descrito na petição inicial, veja:

Mérito

[...]

Conquanto a prova acostada aos autos dê indícios de ocorrência do acidente mencionado na inicial, depreende-se que a narrativa inicial e os laudos que acompanham a exordial denotam que o membro afetado no acidente seria o membro inferior direito.

Referido membro é mencionado por diversas vezes nos documentos acostados às fls. 16-67, sem que fosse feita qualquer menção ao membro superior esquerdo, mormente quanto à suposta lesão ocasionada nos dedos do autor.

Como é possível ver, o laudo do Departamento Médico Legal acostado à fl. 120 não trata de lesão ocorrida no membro inferior direito, mas de perda da função motora nos dedos da mão esquerda, de maneira que não é possível extrair nexo de causalidade entre tal invalidez e aquela decorrente do acidente narrado, bem como dos documentos que acompanham a petição inicial.

Desta forma, considerando que é da parte autora o ônus da demonstração do acidente narrado e das consequências físicas – invalidez – por ele causadas (CPC, art. 373, inciso I), entendo que a contumácia verificada para comparecimento ao Departamento Médico Legal e consequente submissão à perícia médica denotam o desinteresse na produção da prova e no do ônus que lhe competia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. LAUDO PERICIAL APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O seguro DPVAT tem cobertura para danos causados por veículos automotores de via terrestre e compreende indenização por morte, invalidez permanente e por despesas médicas. 2. Não havendo prova de invalidez permanente, não cabe indenização securitária para tal tipo de sequela
. 3. Laudo pericial que não é afastado por nenhum outro elemento de prova, não havendo, nem mesmo, prova de gasto com despesas médicas. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 026160018136, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020)

Destarte, diante da ausência de prova demonstrativa da alegada invalidez permanente, deve ser rejeitado o pedido.

Isto posto
, julgo improcedente
o pedido formulado por
Jenival dos Santos da Silva
contra
Banestes Seguros S.A.
e
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A

Resolvo o mérito do processo
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...].

D
esse modo, não há que se falar em nulidade da sentença proferida, visto que a insurgência do recorrente refere-se ao pleito que lhe foi desfavorável, não
havendo que se falar em qualquer
violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

Sobre essa questão, colaciono precedente desta
C
. Câmara Cível:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE - RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 REJEIÇÃO RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista. 2 - I n casu, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, trata-se de profissional qualificado que possui conhecimentos científicos necessários para elaboração da prova técnica, possuindo, inclusive, especialidade em perícia médica e em medicina do trabalho, bem como experiência como médico perito do DETRAN/ES e do IPAJM. 3 - A prova pericial foi produzida mediante análise do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo qualquer indício de nulidade. 4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Majoro em sede recursal os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo-se observar a suspensão em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL P
RODUZIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ÁREA DIVERSA.

RESOLUÇÃO CFM N° 1.845/2008. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGADO PROVIDO AO RECURSO.

I
.
Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade.

II.
Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

III.
Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica

IV
.
Negado provimento ao recurso
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR